Tribunal: TJMT
Processo: 1014790-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014790-18.2025.8.11.0000.
AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A.
AGRAVADA: BRUNA MOREIRA MARTINS PACHECO.
EMENTA
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA INTRANASAL 28MG). REGISTRO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio do medicamento Spravato (Cloridrato de Escetamina Intranasal 28mg), conforme prescrição médica, a ser administrado em ambiente hospitalar por equipe especializada.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em aferir a legitimidade da recusa da operadora de plano de saúde em custear medicamento registrado na ANVISA, ao fundamento de ausência de cobertura contratual por se tratar de fármaco de uso ambulatorial/domiciliar.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece como abusiva a negativa de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e prescrito por profissional habilitado, ainda que de uso off-label ou experimental, desde que necessário ao tratamento.
4. A recusa contratual, neste caso, afronta os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, além de comprometer a efetividade do direito à saúde e à vida.
5. Constatado que o medicamento requerido é essencial ao tratamento da paciente e encontra-se regularmente registrado junto à ANVISA, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que garantiu o fornecimento contínuo enquanto persistir a enfermidade.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.
Te­se de julgamento: "1. É abusiva a recusa da operadora de plano de saúde em custear medicamento registrado na ANVISA e prescrito por profissional habilitado, ainda que se trate de uso off-label ou experimental. 2. A cobertura contratual não pode ser restringida de modo a comprometer a continuidade e adequação do tratamento médico prescrito."

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1014790-18.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, PLANOS DE SAÚDE, FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS]

RELATOR
A
:

EXMA. SRA.
DES
A.
MARIA HELENA GARGAGLIONE P
Ó
V
O
AS

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE P
Ó
VOAS, DES(A). LUIZ OCT
Á
VIO OLIVEIRA SAB
Ó
IA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO]

PARTE(S):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SA
Ú
DE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), BRUNA MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 035.793.781-39 (AGRAVADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da
Des
a
. MARIA HELENA GARGAGLIONE P
Ó
VOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR

UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA INTRANASAL 28MG). REGISTRO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA INDEVIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio do medicamento
Spravato
(Cloridrato de Escetamina Intranasal 28mg), conforme prescrição médica, a ser administrado em ambiente hospitalar por equipe especializada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em aferir a legitimidade da recusa da operadora de plano de saúde em custear medicamento registrado na ANVISA, ao fundamento de ausência de cobertura contratual por se tratar de fármaco de uso ambulatorial/domiciliar.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece como abusiva a negativa de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e prescrito por profissional habilitado, ainda que de uso off-
label
ou experimental, desde que necessário ao tratamento.

4. A recusa contratual, neste caso, afronta os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, além de comprometer a efetividade do direito à saúde e à vida.

5. Constatado que o medicamento requerido é essencial ao tratamento da paciente e encontra-se regularmente registrado junto à ANVISA, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que garantiu o fornecimento contínuo enquanto persistir a enfermidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento
desprovido.

Te­se de julgamento:
"1. É abusiva a recusa da operadora de plano de saúde em custear medicamento registrado na ANVISA e prescrito por profissional habilitado, ainda que se trate de uso off-
label
ou experimental. 2. A cobertura contratual não pode ser restringida de modo a comprometer a continuidade e adequação do tratamento médico prescrito."

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. D
ESA
.
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(RELATORA):

Cuida-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por BRADESCO SAÚDE S/A, em face de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência n.o 1020075-86.2025.8.11.0001,
deferiu a tutela provisória de urgência
para compelir a operadora de plano de saúde a
autorizar e custear o medicamento
Spravato
(Cloridrato de Escetamina Intranasal 28mg)
, conforme prescrição médica, devendo ser administrado por equipe técnica especializada em ambiente hospitalar.

A agravante sustenta que o medicamento prescrito
não possui cobertura contratual
, por tratar-se de fármaco de uso ambulatorial/domiciliar e que a decisão recorrida
afronta os termos do contrato pactuado
, pleiteando, assim, a
atribuição de efeito suspensivo ao recurso
, com base no art. 995, parágrafo único, do CPC.

Preparo recursal devidamente pago no Id. 285473353.

Tutela de urgência indeferida, nos termos da decisão de Id. 285705384.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. D
ESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por BRADESCO SAÚDE S/A, em face de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência n.o 1020075-86.2025.8.11.0001,
deferiu a tutela provisória de urgência
para compelir a operadora de plano de saúde a
autorizar e custear o medicamento
Spravato
(Cloridrato de Escetamina Intranasal 28mg)
, conforme prescrição médica, devendo ser administrado por equipe técnica especializada em ambiente hospitalar.

Em breve síntese, o agravante sustenta que o medicamento prescrito
não possui cobertura contratual
, por se tratar de fármaco de uso ambulatorial/domiciliar e que a decisão recorrida
afronta os termos do contrato pactuado
, pleiteando, assim, a
atribuição de efeito suspensivo ao recurso
, com base no art. 995, parágrafo único, do CPC.

Pois bem.

O cerne da questão recai em analisar se a recusa do fornecimento do medicamento denominado
Spravato
(Cloridrato de Escetamina Intranasal 28mg
) é legitima.

Verifica-se que o medicamento solicitado possui registro na ANVISA
(no 112363435, desde 2020, com Classificação Terapêutica: CLORIDATO DE ESCETAMINA
, portanto, em consonância com a jurisprudência do STJ,
"é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-
label
, ou utilizado em caráter experimental"
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2092427 SC 2022/0083001-0, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/08/2022).

Neste seguimento, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – MÉRITO – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO KEYTRUDA (PEMBROLIZUMABE) – TRATAMENTO "OFF-LABEL" INDICADO POR MÉDICO DO PACIENTE – MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA – RECUSA INDEVIDA – FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ENQUANTO DURAR O TRATAMENTO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – PRETENDIDA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DA DEMANDADA DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "o fato de o contrato ser coletivo não impossibilita que o beneficiário busque individualmente a tutela jurisdicional que lhe seja favorável (...)" (REsp 1704610/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/2/2018,
DJe
23/2/2018). Segundo a jurisprudência do STJ, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-
label
, ou utilizado em caráter experimental" (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2092427 SC 2022/0083001-0, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/08/2022).

Verificando que o tratamento realizado pela paciente é contínuo, pertinente que o fornecimento medicamentoso seja realizado enquanto perdurar sua enfermidade.

Encontrando-se o feito estabilizado, impossível a retificação do valor da causa. Inteligência do art. 329 do CPC.” (N.U 1002264-20.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023,
Publicado
no DJE 08/05/2023).

Dispositivo.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (
1
a VOGAL):

Senhora Presidente,

Faço
um acréscimo pontual
ao voto de Vossa Excelência

em relação ao fornecimento do medicamento
Spravato
(
spray nasal
)
.
Em
bora

no
voto

mencion
e

expressamente
a necessidade d
a
administração desse medicamento
em ambiente hospitalar, reforç
o
essa condição
, pois a considero import
ant
íssima
.

Em outros países, como os Estados Unidos, há relatos do uso domiciliar do medicamento
, mas
a aplicação inadequada apresenta riscos de dosagem incorreta, podendo levar o paciente à dependência. Essa preocupação se intensifica
pelo fato
de
o

Spravato

ser
um derivado da cetamina, uma substância cuja prescrição não é comum no Brasil e que, nos Estados Unidos, tem gerado uma epidemia de overdose.

Sendo assim, reitero,
para não pairarem
dúvidas, que a condição mencionada por Vossa Excelência em seu voto —
a administração em ambiente hospitalar, com o acompanhamento de uma equipe especializada
— é de extrema importância para a segurança do paciente.

No mais, meu voto acompanha integralmente o de Vossa Excelência.

É como voto.

V O T O

EXM
O. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABÓIA RIBEIRO
(
2o
VOGAL
- CONVOCADO
):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025